Tribunal: TCU
Processo: 008.241/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.241/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. encaminhar ao FNDE cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica e das peças 3 a 17, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidade constantes deste processo, para fins de análise, em conjunto e em confronto com a prestação de contas dos recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referente ao ano de 2021, esgotando as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurando processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; 1.8.2. encaminhar ao denunciante cópia deste acórdão, bem como do Acórdão 1402/2022-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC 005.447/-2022-4, que trata do mesmo objeto, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos e informando-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; 1.8.3. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 005.447/2022-4 .